Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008648-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES BARBOSA GOMIDES - CPF: 018.365.181-29 (AGRAVANTE), CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP - CNPJ: 08.853.662/0001-16 (AGRAVADO), THAMIRES BARROS DE MESQUITA - CPF: 173.935.187-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDOR APARENTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa co-ré excluindo-a do polo passivo de ação indenizatória ajuizada por consumidora que contratou e quitou tratamento odontológico sem receber a devida contraprestação, após sucessão empresarial entre as clínicas envolvidas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa agravada pode ser mantida no polo passivo da ação, diante da alegada existência de fornecedor aparente e confusão empresarial;

(ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento é prevista no art. 18 do CDC, abrangendo o fornecedor aparente que, embora não tenha atuado diretamente na relação contratual, apresenta identidade estrutural, visual e técnica com a empresa contratada.

Elementos como identidade da responsável técnica, compartilhamento de endereço e marca, e decisões judiciais análogas indicam confusão empresarial suficiente para justificar a manutenção da empresa agravada no polo passivo.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência da consumidora e da plausibilidade das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A alegação de litigância de má-fé revela-se prematura nesta fase processual, diante da ausência de prova inequívoca de má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva do Centro Odontológico do Povo Ltda., determinar sua reinclusão ao polo passivo da ação originária e deferir a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: “1. Configura-se fornecedor aparente, para fins de responsabilidade solidária no CDC, a empresa que, mesmo sem vínculo contratual direto, apresenta identidade visual, estrutural e técnica com aquela com quem o consumidor contratou.

2. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente, diante da verossimilhança das alegações.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 6o, VIII, e 18; CPC, arts. 85, §2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.580.432/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Barbosa Gomides, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação indenização por danos materiais e morais movida contra o Centro Odontológico do Povo Ltda., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu e, por conseguinte, julgo parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a agravante defende, em apertada síntese, o equívoco da decisão ao excluir o Centro Odontológico do Povo Ltda. do polo passivo da demanda. posto que, conforme dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Afirma que a agravante contratou e quitou integralmente tratamento odontológico, sem receber a devida contraprestação. Evidencia-se nos autos a ocorrência de sucessão empresarial entre a Clínica COP+ e a empresa Kaprichalle SPA e Saúde Odontológica Ltda, demonstrando o vínculo com o Centro Odontológico do Povo Ltda.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Não houve pretensão de tutela antecipada recursal.

As informações foram prestadas (id. 278517878).

Sem contraminuta (id.
284005376)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação indenização por danos materiais e morais movida por Maria das Dores Barbosa Gomides em desfavor de COP Cuiabá LFS Eireli e Centro Odontológico do Povo Ltda.

Extrai-se dos autos que a agravante contratou plano de tratamento odontológico em 2018, quitando integralmente o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Após a venda da clínica original para a empresa Kaprichalle SPA e Saúde Odontológica Ltda., a paciente ficou sem receber os serviços contratados, apesar da promessa de continuidade. Diante do descaso, foi obrigada a completar o tratamento em outra clínica, arcando com os novos custos.

A empresa
Centro Odontológico do Povo Ltda.
, em contestação, alegou ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e prescrição.

O juiz
a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva

da ré Centro Odontológico do Povo Ltda.
com base na ausência de comprovação de vínculo direto entre a autora e a empresa, julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; suspendendo a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Desta decisão, a autora recorre por meio da Defensoria Pública, sustentando que há confusão e sucessão empresarial entre as empresas COP+ (Kaprichalle SPA e Saúde Odontológica Ltda.) e Centro Odontológico do Povo Ltda., com indícios de
continuidade operacional, compartilhamento de marca, endereço, pessoal, estrutura, localização e identidade da responsável técnica
, fatos que caracterizariam
fornecedor aparente
e justificaria a sua manutenção no polo passivo, sob o regime de responsabilidade solidária previsto pelo Código de Defesa do Consumidor

Aponta, ainda, a existência de diversas demandas judiciais com a mesma temática e partes similares, onde também se discute a responsabilidade civil decorrente da prestação defeituosa de serviços odontológicos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que reconheça a
legitimidade passiva
da agravada, e sua
reincorporação ao polo passivo da ação originária
, com a inversão do ônus da prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão assiste a agravante. Explico.

II. Da Legitimidade Passiva – Aplicabilidade da Teoria da Aparência e do CDC.

A controvérsia cinge-se na análise da legitimidade passiva da empresa Centro Odontológico do Povo Ltda., excluída da ação de origem sob o fundamento de ausência de demonstração de vínculo jurídico direto com a parte autora.

Contudo, a fundamentação da decisão agravada, embora coerente em sua lógica formal, desconsidera importantes aspectos fático-probatórios já trazidos aos autos e apontados de forma minuciosa na peça recursal.

É incontroverso que a relação entre consumidor e fornecedor está submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, que consagra, em seu artigo 18, a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido com amplitude a legitimidade passiva do fornecedor aparente, especialmente quando há elementos suficientes a indicar que o consumidor foi induzido a acreditar que determinada empresa estaria por trás dos serviços prestados, beneficiando-se, inclusive, da utilização da marca ou da infraestrutura empresarial.

Nesse sentido, o REsp 1.580.432/SP firmou entendimento de que:
“o conceito legal do art. 3o do CDC abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação ou prestação do serviço, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem ou serviço.”
(STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/02/2019).

No caso concreto, observa-se que a agravante trouxe elementos documentais e circunstanciais consistentes, como comprovantes de endereço, publicações em redes sociais, identidade da responsável técnica comum (Rafaela Barcelos), e ainda, decisões em outros processos judiciais que indicam forte confusão entre as pessoas jurídicas envolvidas. Isso é suficiente para justificar o prosseguimento da ação com a manutenção da empresa agravada no polo passivo, sob o manto da
responsabilidade solidária na cadeia de consumo
(art. 18, CDC).

Com efeito, verifica-se que a exclusão sumária da empresa, com base apenas em registros formais societários, sem apreciação aprofundada das
provas de confusão empresarial
, revela-se prematura, sendo plausível sua reversão.

À vista disso, tenho que tais elementos são suficientes para afastar, ao menos nesta fase processual, a exclusão da agravada neste momento, sob pena de se violar o direito de defesa e o princípio do devido processo legal. Ao contrário, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade da tese da existência de grupo econômico de fato ou confusão patrimonial, cabendo à instrução processual o papel de elucidar com profundidade tais vínculos.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa agravada, na forma dos arts. 3o e 18 do CDC, com a consequente reinclusão no polo passivo da ação originária.

III. Da Inversão do Ônus da Prova

Também merece acolhida o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

A autora é pessoa idosa, hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, e trouxe aos autos prova mínima da verossimilhança de suas alegações. No contexto da relação de consumo, a inversão do ônus probatório é instrumento de equilíbrio processual, sendo plenamente cabível.

IV. Do Pedido de Litigância de Má-Fé

Por ora, entendo prematuro acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé. Tal sanção deve ser reservada a hipóteses em que reste cabalmente demonstrado o abuso do direito de defesa, o que não se mostra cristalino neste momento processual.

Diante do exposto, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, a fim de: reconhecer a legitimidade passiva do Centro Odontológico do Povo Ltda., determinando a sua reincorporação ao polo passivo da ação de origem; deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e determinar o regular prosseguimento da instrução na origem.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025